Tribunal: TJSP
Processo: 1026343-60.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais e materiais. Parcial procedência para condenar a ré à substituição do índice INCC pelo IGP-M, durante o período de atraso, além de indenizar os autores por danos morais. Irresignação da vendedora.

Prescrição trienal dos danos morais. Não configuração. Pretensão que se funda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais e materiais. Parcial procedência para condenar a ré à substituição do índice INCC pelo IGP-M, durante o período de atraso, além de indenizar os autores por danos morais. Irresignação da vendedora.

Prescrição trienal dos danos morais. Não configuração. Pretensão que se funda em descumprimento contratual, devendo incidir o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes do A. STJ.

Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade decorrente de circunstâncias imprevisíveis como força maior e caso fortuito. Entraves previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida. Justificativas que encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula no 161 deste E. Tribunal.

INCC. Índice atrelado à variação dos preços dos materiais empregados na construção civil. Incidência que somente pode atingir a data máxima prevista para entrega do imóvel, a partir da qual se aplica o IGP-M, contratualmente previsto. Substituição dos índices que era mesmo de rigor.

Dano moral. Não configuração. O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado. Condenação afastada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026343-60.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RIBEIRÃO
GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, são apelados RENATO
FRANCISCO TOLEDO e ROBERTA CORREIA RABELO TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1026343-60.2017.8.26.0506
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Magistrado prolator: Dra. Roberta Luchiari Villela
Apelante: Ribeirão Golf Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
Apelados: Renato Francisco Toledo e Roberta Correia Rabelo Tavares
Interessado: Trisul S/A
Voto no 03215C
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na
entrega. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos
morais e materiais. Parcial procedência para condenar a ré à
substituição do índice INCC pelo IGP-M, durante o período de
atraso, além de indenizar os autores por danos morais.
Irresignação da vendedora.
Prescrição trienal dos danos morais. Não configuração.
Pretensão que se funda em descumprimento contratual,
devendo incidir o prazo decenal previsto no art. 205 do
CC/2002. Precedentes do A. STJ.
Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade
decorrente de circunstâncias imprevisíveis como força maior e
caso fortuito. Entraves previsíveis e inerentes à atividade
desenvolvida. Justificativas que encerram 'res inter alios acta'
em relação ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula
no 161 deste E. Tribunal.
INCC. Índice atrelado à variação dos preços dos materiais
empregados na construção civil. Incidência que somente pode
atingir a data máxima prevista para entrega do imóvel, a
partir da qual se aplica o IGP-M, contratualmente previsto.
Substituição dos índices que era mesmo de rigor.
Dano moral. Não configuração. O puro e simples
descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o
reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os
eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes
desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado. Condenação
afastada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
3
Trata-se de apelação interposta pela promitente vendedora em
face da r. sentença de fls. 331/337, a qual julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para a) rever a
cláusula contratual que prevê o reajuste do saldo devedor, de forma a
substituir o índice de correção monetária pelo IGPM, bem assim para
excluir a incidência de juros, incidentes no período de mora das rés;
b) condenar as rés, de forma solidária, a restituir aos autores eventual
valor devido, apurado em liquidação de sentença e; c) condenar as
rés, de forma solidária, ao pagamento aos autores de R$ 10.000,00, a
título de indenização por danos morais, corrigida a contar da sentença
(Súmula no 362 do C. STJ) pelos índices da Tabela Prática do E.
TJSP, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
Irresignada,
apela
Ribeirão
Golf
Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda (fls. 344/367). Aduz prescrição trienal da
pretensão de reparação civil por danos morais, nos termos do art.
206, § 3o, V, pois o contrato de venda e compra foi assinado em
Julho/2009, e a presente ação ajuizada somente em junho/2017.
No mérito, assevera que não houve atraso na entrega, pois o
Item 10 do Quadro Resumo, prevendo a data de Outubro/2011 para o
término das obras, referia-se à mera previsão, sendo impossível
calcular precisamente a data em que tal evento irá se efetivar.
Observa que, computados os 180 dias de tolerância da cláusula
7.1, tinha até ABRIL/2012 para concluir as obras, e o fato de o “habite-
se” ter sido expedido somente em SETEMBRO/2012 decorreu de
fatores externos, excludentes de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
4
Afirma que não deve subsistir, portanto, a ordem de substituição
do índice INCC pelo IGP-M, pois a incidência do INCC estava prevista
no contrato, nos itens 8 e 9 do Quadro Resumo, além de ser o “habite-
se” o marco para se substituir os índices e iniciar a cobrança de juros.
Acrescenta a inexistência de danos morais, pois a situação
experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame,
sofrimento ou constrangimento perante terceiros, tratando-se de mero
aborrecimento ou dissabor decorrente de descumprimento contratual.
Pede, deste modo, a improcedência total da demanda e a
inversão do ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
375/405.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012 do CPC/15.
Ab initio, rejeito a prejudicial de prescrição do pedido de
indenização por danos morais. O autor alega que sofreu dano moral
em razão do inadimplemento contratual, não sendo cabível a
aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3, V, do CC, mas
aquele decenal, na medida em que a pretensão se ampara em
relação contratual.
Neste sentido, já decidiu o C. STJ:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
5
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMORA
NA OBTENÇÃO DO "HABITE-SE". PRAZO
DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. OUTRAS
ALEGAÇÕES CONTIDAS NA APELAÇÃO SEM
APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS.
1. Ação de reparação por danos materiais e
compensação por danos morais, ajuizada pela
agravada, em face da agravante, devido ao habite-
se parcial obtido pela recorrida em virtude do
mezaninos das salas estarem em desacordo com
o
memorial
descritivo
arquivado
junto
à
Administração.
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
1.280.825/RJ
(DJe
02/08/2018),
pacificando a divergência entre suas Turmas,
fixou o entendimento, segundo o qual o prazo
prescricional
aplicável
às
hipóteses
de
pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual é decenal (art. 205 do CC/2002). No
mesmo sentido, a Corte Especial afirmou a
incidência
do
mesmo
prazo
prescricional
(decenal), no julgamento do EREsp 1281594/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe
23/05/2019).
3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal
de origem para julgamento das demais questões
devolvidas por meio do recurso de apelação.
4.
Agravo
interno
em
recurso
especial
parcialmente provido para devolver os autos ao
Tribunal de origem, para a apreciação das demais
alegações suscitadas na apelação.
(AgInt no REsp 1704110/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 24/06/2019, DJe 26/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
6
No mérito, entendo certeira a determinação de substituição dos
índices de correção monetária durante o atraso na entrega.
Com efeito, a análise do contrato juntado aos autos permite
concluir que o prazo ajustado para o término das obras era
outubro/2011 (Item 10 do Quadro Resumo, fls. 38), podendo ser
dilatado em 180 dias (cláusula 7.1), de modo que a ré tinha até
ABRIL/2012 para concluir as obras.
De fato, este E. Tribunal firmou entendimento considerando
válida a prorrogação prevista, por um período máximo de 180 dias:
Súmula 164 do TJSP: "É valido o prazo de
tolerância não superior a cento e oitenta dias,
para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e
compra, desde que previsto em cláusula
contratual expressa, clara e inteligível".
Acontece que, como informado pela própria ré, ainda que
computada a prorrogação de 180 dias prevista, plenamente válida,
houve atraso na entrega da obra, tendo em vista que o “habite-se” foi
expedido tão somente em setembro/2012.
Nesta lógica, inafastável a responsabilidade da vendedora pela
mora incorrida, ainda que proveniente de circunstâncias imprevisíveis
e da “impossibilidade absoluta de se indicar um prazo preciso para
entrega das obras”, tendo em vista o entendimento firmado por este E.
Tribunal de Justiça na Súmula 161:
Súmula no 161, TJSP: Não constitui hipótese
de caso fortuito ou de força maior, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
7
ocorrência de chuvas em excesso, falta de
mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo
do
empreendimento
ou,
ainda,
entraves administrativos. Essas justificativas
encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente.”
Ora, os ônus decorrentes do risco da atividade com que o
fornecedor aufere lucro não podem ser transferidos ao consumidor. A
este respeito, tem o Código de Defesa do Consumidor tratado do
fortuito interno, definindo responsabilidade objetiva nestas ocasiões,
uma vez que o risco é considerado inerente à atividade do fornecedor
(artigo 12 e 14, CDC).
Rizzato Nunes1 explana acerca do assunto com digna clareza:
“O risco tem relação direita com o exercício da
liberdade: o empresário não é obrigado a
empreender; ele o faz porque quer; é opção
dele. Mas, se o faz, assume o risco de ganhar
ou de perder e, por isso, responde por
eventuais danos que os produtos e serviços
por
ele
colocados
no
mercado
podem
ocasionar. O outro lado dessa atividade é o do
risco social engendrado pela exploração do
mercado. A simples colocação de produtos e
serviços gera este risco. (...) Quer dizer, o
empreendedor
não
pode
alegar
desconhecimento, até porque faz parte de seu
mister.
(...)
Vê-se,
portanto,
que
a
lei
consumerista não elenca como excludente do
nexo de causalidade o caso fortuito e a força
maior (aliás, nem poderia porque essas
excludentes têm relação com a culpa).”
1 Nunes, Rizzatto. Manual de Direito do Consumidor para concursos / Rizzatto Nunes. São Paulo
: Saraiva, 2016, pág. 357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
8
Como cediço, a correção dos valores por meio de determinado
índice não representa qualquer “plus” ao débito, mas mera atualização
do valor da moeda, com vistas a preservar seu valor real.
Todavia, a aplicação do INCC2 para a correção do saldo
devedor deve se verificar somente durante o período destinado à
construção do imóvel, por estar atrelado à variação dos preços dos
materiais empregados na construção.
Como foi demostrado um efetivo atraso na entrega da obra, não
pode tal índice incidir sobre o saldo devedor após o transcurso do
prazo final para a entrega da unidade (abril/2012), já que eventuais
altas nos insumos necessários à construção não podem mais ser
repassadas ao comprador.
Após o prazo previsto para conclusão da obra, incluído o prazo
de tolerância de 180 dias (ou seja, abril/2012), deve mesmo ser
utilizado o índice substitutivo, previsto contratualmente, qual seja, o
IGP-M (vide Item 9.2 do Quadro Resumo, fls. 38).
Assim, não há que se falar em improcedência integral dos
pedidos formulados na inicial. Neste sentido, julgados desta Colenda
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. Decisão que deferiu a tutela
provisória para suspender a correção do saldo
devedor a partir do fim do prazo de tolerância para
a entrega da unidade. A correção monetária
implica em simples recomposição do valor da
2 ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO, concebido com a finalidade de aferir
a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da
construção civil no país, sendo divulgado pela primeira vez em
1950.
Disponível
em:
https://www.portalbrasil.net/incc.htm. Acesso em 04.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
9
moeda, com preservação de seu poder de compra,
de modo sua incidência não impõe prejuízo aos
agravados. Ademais, mesmo na hipótese de atraso
na entrega do imóvel, admite-se a incidência da
correção monetária (Súmula n.o 163 desta Corte).
Por outro lado, a correção pelo INCC é admitida
somente até o fim do prazo de tolerância, impondo-
se, após esse período, sua substituição por outro
índice previsto em contrato, ou, na sua ausência,
pelos índices de atualização monetária previstos
na Tabela Prática deste Tribunal. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, com observação. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2202251-17.2016.8.26.0000; Relator (a): Rodrigo
Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
01/08/2017; Data de Registro: 01/08/2017)
COMPRA E VENDA. REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.
ATRASO INEQUÍVOCO NA ENTREGA DA OBRA.
Contrato que não possui expressamente prevista a
cláusula de tolerância de 180 dias. Fortuito externo
não caracterizado. DANO MATERIAL. Indenização
por danos materiais que, na espécie, deve ser
limitado ao valor pleiteado pelos autores, até
àquele normalmente adotado pela jurisprudência,
de 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do
contrato. ENCARGOS. Incidência de correção
monetária sobre o saldo devedor, mera atualização
da dívida e recomposição da moeda. Incidência do
INCC até a data de expedição do habite-se, a partir
da qual se aplica IGP-M, conforme expressamente
pactuado. Súmula 163 do TJSP. Juros sobre o
saldo devedor que devem ser ressarcidos. DANOS
MORAIS. Danos morais não caracterizados. Mero
descumprimento contratual. Precedentes desta C.
Câmara. RECURSO PROVIDO EM PARTE para
afastar a incidência de danos morais e autorizar
somente a incidência de correção monetária sobre
o saldo devedor, nos termos previstos no
contrato, posto que mera recomposição do valor
real da moeda. (TJSP; Apelação 0008204-38.2014.8.26.0650;
Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
10
20/07/2017; Data de Registro: 21/07/2017)
Compromisso de compra e venda Contrato que
prevê data certa para entrega do empreendimento,
com prazo de tolerância de 180 dias
Cláusula,
por si só, que não é abusiva Súmula TJSP no 164
Atraso além desse período, no entanto,
injustificado Súmula TJSP no 161 Condenação
por lucros cessantes pelo período de mora

Cabimento
Prejuízo presumido
Súmula TJSP
no 162
0,5% do valor atualizado do contrato

Impossibilidade de aplicar de modo inverso a favor
do comprador penalidades previstas no contrato
Súmula TJSP n.o 159 Correção monetária sobre o
saldo devedor devida, pois é mera atualização da
dívida Súmula TJSP no 163 Incidência do INCC,
contudo, somente até a data máxima prevista para
entrega, a partir da qual se aplica o índice
contratualmente previsto Mantida a obrigação de
instalar churrasqueira na varanda Sucumbência
recíproca Recursos parcialmente providos. (TJSP;
Apelação 0023499-70.2011.8.26.0602; Relator (a): Eduardo Sá
Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/07/2017; Data de Registro: 20/07/2017)
De igual modo, se foi a ré quem incidiu em mora, não há que se
falar na incidência de juros durante este período, como
escorreitamente estabeleceu o juízo de origem.
Por outro lado, melhor sorte cabe à apelante no que tange à
indenização por danos morais. Isso porque, o entendimento
predominante deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que estes
são devidos em situação excepcional que imprima aos contratantes
experiência de acentuada angústia ou humilhação, o que inocorreu no
caso.
Com efeito, os dissabores experimentados pelos adquirentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
11
razão do atraso de cinco meses na entrega da obra, não são capazes
de imprimir violação à honra e à dignidade humana.
Nota-se que em sua inicial e até mesmo nas contrarrazões do
apelo não se elencou evento de grande proporção apto a se concluir
que a dignidade dos consumidores foi atingida pela conduta das rés
de forma a se reputar imperioso o caráter punitivo e repressivo do
dano moral.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade de o
Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é necessário
que o pleiteante demonstre o preenchimento dos requisitos legais da
responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo de
causalidade.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem
dúvida,
frequentes
e
inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes
reflexos psicológicos, que, em muitos casos,
chegam mesmo a provocar abalos e danos
de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração
do dever de indenizar, não será suficiente ao
ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
12
um
comportamento
indevido
(licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade civil
cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de ação,
o ofendido deve ter motivos apreciáveis de se
considerar atingido, pois a existência da
ofensa
poderá
ser
considerada
tão
insignificante que, na verdade, não acarreta
prejuízo moral”. Para que se considere ilícito o
ato que o ofendido tem como desonroso é
necessário que, segundo um juízo de razoabilidade, autorize a presunção de
prejuízo grave, de modo que “pequenos
melindres”, insuficientes para ofender os bens
jurídicos, não devem ser motivo de processo
judicial. De minimis non curat praetor, já
ressaltavam as fontes romanas.”3
Destarte, considerando ausentes os requisitos legais elencados,
excluo a condenação da ré de indenizar a parte autora por danos
extrapatrimoniais.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação para excluir a condenação da
ré em indenizar a parte autora por danos morais.
Como consectário lógico, com base no princípio da
sucumbência, fixo a sucumbência recíproca, uma vez que tanto a
parte autora quanto a ré decaíram em partes proporcionais dos
pedidos, nos termos do Artigo 86 do CPC: Se cada litigante for, em
3 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026343-60.2017.8.26.0506 -Voto no 03215C
13
parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as despesas.
Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais além dos honorários da parte adversa, que ora fixo, já
considerando os honorários recursais previstos no artigo 85, §11o do
CPC, em 20% sobre o valor em que sucumbiu a autora (danos
morais), em favor do patrono da ré, e 20% sobre o valor atualizado
da condenação, em favor do patrono do autor, inadmitida a
compensação (artigo 98, § 14o do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator